Tribunal: TJSP
Processo: 1044492-08.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
rem loteamento em área até então de propriedade de ONGF- Organização Não Governamental – Ação Sociocultural, o fizeram sem prévia autorização por parte do órgão ambiental competente, e de acordo com a responsabilidade "propter rem" e solidária, de rigor era mesmo a condenação a obrigações de fazer e pagamento de indenização, nos termos que constaram da sentença.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES – LEGITIMIDADE DA MUNICIPALIDADE – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO – RECONHECIMENTO – MODIFICAÇÃO APENAS DO PRAZO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADEQUÁ-LO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. Tal como já reconhecido anteriormente nesta Segunda Instância, o Município é, desde 1988, considerado ente federativo, razão por que tudo aquilo que lhe pertine é atribuição reservada pela Constituição Federal, por meio do rol contido nos incisos de seu art. 30, e também pela Constituição do Estado de São Paulo, no art. 191. Ademais, há indícios de que agiu com desídia em relação à ocupação irregular, em detrimento de sua própria competência fiscalizatória para que a ordem urbanística seja restabelecida, sendo também relevante ressaltar, quanto à ocupação clandestina por munícipes, os arts. 23, IX, e 182, ambos da CF, atinentes à política de desenvolvimento urbano a cargo do ente municipal, incluída a promoção de melhoria das condições habitacionais e de saneamento, razão pela qual não há como se afastar a responsabilidade da Municipalidade no caso. Necessidade, tão somente, de adequação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na comprovação de efetiva desocupação do local, com apresentação de programa de restituição da gleba ao estado anterior, e comprovação de inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais de aquisição de moradias, além de promover a recuperação da área degradada, permanecendo incólume, contudo, a obrigação consistente na contínua fiscalização e prevenção, evitando-se novas ocupações e edificações na área abrangida pela demanda. Recurso provido em parte.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO – RECONHECIMENTO - MODIFICAÇÃO APENAS DO PRAZO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADEQUÁ-LO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA VIVENCIADA NO PAÍS. Considerando que o loteamento clandestino objeto da ação está situado em área de ZEPAM – Zona Especial de Proteção Ambiental, contributiva do reservatório Billings, que, por sua vez, é administrado tanto pela Secretaria de Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento (SSE) em relação à política de abastecimento de água e saneamento do Estado, como pela própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente quanto à política de meio ambiente, além do fato de que são claros os indícios de que agiu com desídia em relação à ocupação irregular perpetrada pelos proprietários do imóvel, de rigor o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos ambientais causados, que têm acarretado sérios danos urbanísticos e ambientais, além de prejuízos a saúde e bem-estar da população. Necessidade, tão somente, de adequação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na comprovação de efetiva desocupação do local, com apresentação de programa de restituição da gleba ao estado anterior, e comprovação de inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais de aquisição de moradias, além de promover a recuperação da área degradada, permanecendo incólume, contudo, a obrigação consistente na contínua fiscalização e prevenção, evitando-se novas ocupações e edificações na área abrangida pela demanda. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044492-08.2017.8.26.0053; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

14/08/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE AFASTADA -PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE AFASTADA -PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO - CONDENAÇÃO DOS RÉUS ELIAS, WILSON E ONGF À OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS, BEM COMO DE REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA NESSES PONTOS. Tendo sido comprovado que os réus Elias Belchior da Silva e Wilson Aparecido Salmen, ao implementarem loteamento em área até então de propriedade de ONGF- Organização Não Governamental – Ação Sociocultural, o fizeram sem prévia autorização por parte do órgão ambiental competente, e de acordo com a responsabilidade "propter rem" e solidária, de rigor era mesmo a condenação a obrigações de fazer e pagamento de indenização, nos termos que constaram da sentença.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES – LEGITIMIDADE DA MUNICIPALIDADE – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO – RECONHECIMENTO – MODIFICAÇÃO APENAS DO PRAZO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADEQUÁ-LO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. Tal como já reconhecido anteriormente nesta Segunda Instância, o Município é, desde 1988, considerado ente federativo, razão por que tudo aquilo que lhe pertine é atribuição reservada pela Constituição Federal, por meio do rol contido nos incisos de seu art. 30, e também pela Constituição do Estado de São Paulo, no art. 191. Ademais, há indícios de que agiu com desídia em relação à ocupação irregular, em detrimento de sua própria competência fiscalizatória para que a ordem urbanística seja restabelecida, sendo também relevante ressaltar, quanto à ocupação clandestina por munícipes, os arts. 23, IX, e 182, ambos da CF, atinentes à política de desenvolvimento urbano a cargo do ente municipal, incluída a promoção de melhoria das condições habitacionais e de saneamento, razão pela qual não há como se afastar a responsabilidade da Municipalidade no caso. Necessidade, tão somente, de adequação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na comprovação de efetiva desocupação do local, com apresentação de programa de restituição da gleba ao estado anterior, e comprovação de inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais de aquisição de moradias, além de promover a recuperação da área degradada, permanecendo incólume, contudo, a obrigação consistente na contínua fiscalização e prevenção, evitando-se novas ocupações e edificações na área abrangida pela demanda. Recurso provido em parte.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO – RECONHECIMENTO - MODIFICAÇÃO APENAS DO PRAZO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADEQUÁ-LO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA VIVENCIADA NO PAÍS. Considerando que o loteamento clandestino objeto da ação está situado em área de ZEPAM – Zona Especial de Proteção Ambiental, contributiva do reservatório Billings, que, por sua vez, é administrado tanto pela Secretaria de Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento (SSE) em relação à política de abastecimento de água e saneamento do Estado, como pela própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente quanto à política de meio ambiente, além do fato de que são claros os indícios de que agiu com desídia em relação à ocupação irregular perpetrada pelos proprietários do imóvel, de rigor o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos ambientais causados, que têm acarretado sérios danos urbanísticos e ambientais, além de prejuízos a saúde e bem-estar da população. Necessidade, tão somente, de adequação do prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na comprovação de efetiva desocupação do local, com apresentação de programa de restituição da gleba ao estado anterior, e comprovação de inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais de aquisição de moradias, além de promover a recuperação da área degradada, permanecendo incólume, contudo, a obrigação consistente na contínua fiscalização e prevenção, evitando-se novas ocupações e edificações na área abrangida pela demanda. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária no
1044492-08.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WILSON APARECIDO
SALMEN, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, ONGF ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL FUTURONG –AÇÃO SOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitas as preliminares, negaram provimento aos apelos dos
réus FUTURONG - AÇÃO SOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e WILSON
APARECIDO SALMEN, e deram parcial provimento aos apelos dos corréus MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, por v.u., Sustentaram oralmente os Doutores Jackson de Jesus,
Doutora Sabrina Fares Saba e o Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
3
Apelação No 1044492-08.2017.8.26.0053
Aptes./Apdos.: ESTADO DE SÃO PAULO;
ONGF- ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
AÇÃO SOCIOCULTURAL;
ELIAS BELCHIOR DA SILVA;
WILSON APARECIDO SALMEN;
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessada
: Adriana Lopes da Silva
Comarca
: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a)
: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
V O T O N.o 43.047
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - NULIDADE -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
NULIDADE AFASTADA -PRELIMINAR REPELIDA. O
juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas
são relevantes à formação de sua convicção, a teor do
disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil,
sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de
instrução.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL LOTEAMENTO
CLANDESTINO - CONDENAÇÃO DOS RÉUS ELIAS,
WILSON E ONGF À OBRIGAÇÕES DE FAZER E
INDENIZAÇÃO
DEVER DE REPARAÇÃO DOS
DANOS
AMBIENTAIS,
BEM
COMO
DE
REGULARIZAÇÃO
E
ADEQUAÇÃO
DA
INFRAESTRUTURA
DOS
LOTEAMENTOS

RECONHECIMENTO SENTENÇA MANTIDA NESSES
PONTOS. Tendo sido comprovado que os réus Elias
Belchior da Silva e Wilson Aparecido Salmen, ao
implementarem loteamento em área até então de
propriedade de ONGF- Organização Não Governamental
Ação Sociocultural, o fizeram sem prévia autorização por
parte do órgão ambiental competente, e de acordo com a
responsabilidade “propter rem” e solidária, de rigor era
mesmo a condenação a obrigações de fazer e pagamento de
indenização, nos termos que constaram da sentença.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL LOTEAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
4
CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES
LEGITIMIDADE DA MUNICIPALIDADE PODER-
DEVER DE FISCALIZAÇÃO RECONHECIMENTO
MODIFICAÇÃO APENAS DO PRAZO RELATIVO AO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA
ADEQUÁ-LO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. Tal como já
reconhecido anteriormente nesta Segunda Instância, o
Município é, desde 1988, considerado ente federativo, razão
por que tudo aquilo que lhe pertine é atribuição reservada
pela Constituição Federal, por meio do rol contido nos
incisos de seu art. 30, e também pela Constituição do
Estado de São Paulo, no art. 191. Ademais, há indícios de
que agiu com desídia em relação à ocupação irregular, em
detrimento de sua própria competência fiscalizatória para
que a ordem urbanística seja restabelecida, sendo também
relevante ressaltar, quanto à ocupação clandestina por
munícipes, os arts. 23, IX, e 182, ambos da CF, atinentes à
política de desenvolvimento urbano a cargo do ente
municipal, incluída a promoção de melhoria das condições
habitacionais e de saneamento, razão pela qual não há
como se afastar a responsabilidade da Municipalidade no
caso. Necessidade, tão somente, de adequação do prazo
concedido para o cumprimento da obrigação de fazer
consistente na comprovação de efetiva desocupação do
local, com apresentação de programa de restituição da
gleba ao estado anterior, e comprovação de inclusão das
famílias desalojadas em programas habitacionais de
aquisição de moradias, além de promover a recuperação da
área degradada, permanecendo incólume, contudo, a
obrigação consistente na contínua fiscalização e prevenção,
evitando-se novas ocupações e edificações na área
abrangida pela demanda. Recurso provido em parte.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL LOTEAMENTO
CLANDESTINO IMPLANTADO POR PARTICULARES
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER-DEVER
DE
FISCALIZAÇÃO

RECONHECIMENTO - MODIFICAÇÃO APENAS DO
PRAZO
RELATIVO
AO
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADEQUÁ-LO AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE PÚBLICA VIVENCIADA NO PAÍS.
Considerando que o loteamento clandestino objeto da ação
está situado em área de ZEPAM
Zona Especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
5
Proteção Ambiental, contributiva do reservatório Billings,
que, por sua vez, é administrado tanto pela Secretaria de
Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento (SSE)
em relação à política de abastecimento de água e
saneamento do Estado, como pela própria Secretaria de
Estado do Meio Ambiente quanto à política de meio
ambiente, além do fato de que são claros os indícios de que
agiu com desídia em relação à ocupação irregular
perpetrada pelos proprietários do imóvel, de rigor o
reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos
danos ambientais causados, que têm acarretado sérios
danos urbanísticos e ambientais, além de prejuízos a saúde
e bem-estar da população. Necessidade, tão somente, de
adequação do prazo concedido para o cumprimento da
obrigação de fazer consistente na comprovação de efetiva
desocupação do local, com apresentação de programa de
restituição da gleba ao estado anterior, e comprovação de
inclusão
das
famílias
desalojadas
em
programas
habitacionais de aquisição de moradias, além de promover
a recuperação da área degradada, permanecendo incólume,
contudo, a obrigação consistente na contínua fiscalização e
prevenção, evitando-se novas ocupações e edificações na
área abrangida pela demanda. Recurso provido em parte.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
propôs ação civil pública, com pedido de tutela antecipada, contra
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, ONGF
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL FUTURONG AÇÃO
SOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e WILSON
APARECIDO SALMEN.
A r. sentença de fls. 1.551/1.562, cujo relatório se adota,
modificada parcialmente por força dos embargos declaratórios de
fls.1.687/1.690, julgou procedentes os pedidos iniciais, para, confirmando
a tutela antecipada deferida, condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, o ESTADO DESÃO PAULO, FUTURONG AÇÃO
SOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e WILSON
APARECIDO SALMEN a, em 30 dias, comprovarem a desocupação do
local, com apresentação de programa de restituição da gleba ao estado
anterior, com a devida inclusão, ou comprovação de inclusão, das famílias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
6
desalojadas em programas habitacionais de aquisição de moradias, e
recuperação da área degradada, além de contínua fiscalização e prevenção,
evitando-se novas ocupações e edificações na área abrangida pela
demanda. Pelo atraso ou descumprimento, incidirá multa de R$1.000,00
por dia. Condenou solidariamente os réus FUTURONG AÇÃO SOCIAL
CULTURAL, ELIAS BELCHIOR DA SILVA e WILSON APARECIDO
SALMEN a indenizar os adquirentes dos lotes por danos morais e
materiais, conforme apurado em liquidação, além de pagar indenização de
R$ 300.000,00 a título de danos morais coletivos e danos sociais, valor a
ser recolhido ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos
Lesados.
Inconformadas, apelam as partes requeridas.
O réu WILSON APARECIDO SALMEN (fls. 1.609/1.629)
pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em suma, que: não há nos
autos nenhuma prova cabal de sua participação na elaboração ou venda no
loteamento clandestino, mas tão somente alegação de funcionários da
Municipalidade requerida, não tendo sequer provas documentais nesse
sentido; a responsabilidade pelo loteamento é do proprietário do imóvel e
não do requerido, advogado que, no intuito de cumprir a legislação, apenas
postulou em defesa de moradores do loteamento, através de ação
possessória, para manutenção da posse e evitar a demolição dos imóveis
construídos, tutela esta que posteriormente teve sua ordem denegada,
cessando, nesse momento, qualquer ligação com os proprietários dos
imóveis.
A MUNICIPALIDADE apela às fls.1.704/1.728, reiterando, em
resumo, que não há omissão de sua parte no que tange ao loteamento
clandestino objeto da demanda, vez que tem adotado todas as providências
fiscalizatórias para debelar o loteamento, fazendo-se presente no local,
intimando, autuando, embargando, desfazendo edificações incipientes,
apreendendo materiais de construção, instrumentos e equipamentos
utilizados para construção. Afirma, ainda, que a obrigação de recuperar
área degradada por parcelamento irregular não deve recair sobre a
Municipalidade, mas somente aos verdadeiros responsáveis pela ocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
7
ilegal, que são os loteadores e os proprietários da área. Alega não existir
nexo de causalidade entre a atuação do Município e os atos ilícitos
praticados que resultaram em degradação da área, não podendo a
Administração Pública ser responsabilizada por atos praticados por
terceiros, ressaltando-se que a responsabilidade por dano ambiental é
objetiva, e a responsabilidade do Município só existiria se fosse
demonstrado o nexo de causalidade entre um ato seu e o dano. Por fim,
alega que não houve na r. sentença especificação acerca de qual programa
habitacional a condenação faz referência, bem como que o prazo de 30
dias para cumprimento de tal obrigação é extremamente exíguo.
A ONGF - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
FUTURON AÇÃO SOCIAL CULTURAL apela às fls.1.733/1.761,
arguindo preliminar de cerceamento de defesa, vez que ainda havia prova a
ser produzida em audiência de instrução e julgamento, além de inúmeros
documentos a serem juntados nos autos, na medida em que lhe chegavam
às mãos. Enfatiza sua ilegitimidade passiva, afirmando que não mantém
mais qualquer vínculo registral com o imóvel objeto da presente lide, vez
que este já se encontra devidamente registrado em nome do adquirente, em
toda a sua integralidade. Aduz, no mérito, que não há que se cogitar em
responsabilidade objetiva da apelante e muito menos propter rem, porque
não foi quem promoveu o dito loteamento. Ademais, a apelante não foi
citada em nenhum momento na venda dos lotes, sendo que o Ministério
Público em sua exordial, afirmou que os responsáveis pelo loteamento
clandestino, inclusive pelo fracionamento do terreno em lotes, são os
corréus ELIAS BELCHIOR e o advogado WILSON. Elucida que a cessão
e a transferência da posse ao cessionário Elias Belchior foi realizada pelos
cedentes Marcio Alexandre da Silva e outro, e não propriamente pela
apelante, tendo apenas recebido o preço dos imóveis compromissados e
cumpridas pelo cessionário as obrigações que lhe incumbia, a ora apelante
limitou-se a passar a escritura definitiva de venda e compra àquele
cessionário, sem vícios ou intenções escusas.
Já o requerido ELIAS BELCHIOR DA SILVA pugna, em
síntese, pela anulação da r. sentença por cerceamento de defesa e pela
ausência de designação de audiência de conciliação. Afirma que é parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
8
ilegítima para responder pela demanda, vez que nunca fez parte do corpo
diretivo da FUTURONG, e também não participou de qualquer tipo de ato
ilegal, sendo que os verdadeiros responsáveis pelo loteamento clandestino
é a Prefeitura Municipal de São Paulo, o Estado de São Paulo e o
advogado Wilson Aparecido Salmen. Alega que o acervo probatório é
frágil, e não revelou nenhuma conduta danosa que possa ser atribuída ao
corréu Elias Belchior da Silva (fls. 1.795/1.825).
O ESTADO DE SÃO PAULO apela às fls.1.865/1.885,
alegando, em suma, que: a competência para fiscalização de parcelamento
do solo é exclusiva do município, ou no mínimo, subsidiária do Estado em
relação ao município; por ser um interesse local, somente o Município
deve fiscalizar a forma como se opera o parcelamento do solo urbano; não
há a demonstração da efetiva conexão entre os fatos alegados e a conduta
omissiva do Estado; os demais réus são os únicos responsáveis pelos
eventuais danos ambientais do local, com destaque para o próprio loteador
(particular); é imprescindível a demonstração de que deixou de agir por
negligência, imprudência ou imperícia ou por dolo, devendo a ilicitude do
comportamento estar cabalmente comprovada, o que não ocorreu.
Subsidiariamente, afirma que o conteúdo das obrigações de fazer
constantes da r. sentença (desocupação do local loteado; apresentação de
Plano de Restituição da Gleba ao estado anterior; comprovação de inclusão
das famílias em programas habitacionais e recuperação da área degradada)
evidenciam sua complexidade e consequente incompatibilidade com o
exíguo e estático prazo único de 30 dias, fulminando o dispositivo da
sentença de inexequibilidade material, sendo desnecessária a fixação de
multa diária, a qual requer-se seja cassada.
Às fls. 1.891/1.902 há pedido de terceiro, Sra. Adriana Lopes da
Silva, para ingressar no feito, afirmando que teve ciência da ação somente
nesta fase do processo e depois de notificada a desocupar seu imóvel,
arguindo sua condição de compradora de um dos lotes e pedindo seja
considerada parte no polo passivo, na condição de litisconsorte necessária
(arts. 113/114, CPC). Requereu, ainda, a antecipação de tutela para
suspender o feito principal até decisão final, acerca da ausência de todas as
partes legitimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
9
O autor ofertou contrarrazões às fls. 1.918/1.954, manifestando-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1.982/2.009
É O RELATÓRIO.
Conheço dos recursos e, tão somente, acolho em parte os apelos
da Municipalidade e o do Estado de São Paulo, nos termos abaixo
explicitados.
Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público do
Estado de São Paulo ajuizou contra Prefeitura do Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, Ongf-Organização Não Governamental Futurong-
Ação Sociocultural, Elias Belchior da Silva e Wilson Aparecido Samen
ação civil pública, lastreada no inquérito civil no 14.0279.493/2016,
argumentando a implantação de um loteamento clandestino (sem
aprovação nem registro), a partir de venda de lotes, em área de proteção
ambiental (ZEPAM - Zona Especial de Proteção Ambiental), visando à
condenação solidária dos réus a restituir gleba ocupada ao estado anterior à
fragmentação, com efetiva recuperação da área degradada e contínua
fiscalização e prevenção, com inclusão das famílias desalojadas em
programas habitacionais. Pretende também que os réus particulares sejam
solidariamente condenados a indenizar os adquirentes dos lotes irregulares
e a pagar indenização por danos morais coletivos e danos sociais.
A r. sentença de fls. 1.551/1.562 julgou a ação procedente para o
fim de condenar, solidariamente, o Município de São Paulo, o Estado de
São Paulo, Futurong-Ação Sociocultural, Elias Belchior da Silva e Wilson
Aparecido Salmen a, em 30 dias, comprovarem a desocupação do local,
com apresentação de programa de restituição da gleba ao estado anterior e
recuperação da área degradada. Pelo atraso ou descumprimento, incidirá
multa de R$ 1.000,00 por dia. Condenou solidariamente os réus Futurong-
Ação Social Cultural, Elias Belchior da Silva e Wilson Aparecido Salmen
a indenizar os adquirentes dos lotes por danos morais e materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
10
conforme apurado em liquidação, além de pagar indenização de R$
300.000,00 a título de danos morais coletivos e danos sociais, valor a ser
recolhido ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.
De início, observo ser de todo descabida a pretensão do
terceiro formulada às fls. 1.891/1.902, por reputar, ressalvado
posicionamento anterior, a existência de litisconsórcio facultativo entre os
réus em ações civis por danos ambientais em loteamentos irregulares, além
de não tratar de responsável pela sua implantação e pelos danos ambientais
imputados, com nota de que o seu interesse, como adquirente de lote nele
inserido, já se encontra tutelado pelo Ministério Público, como se vê dos
termos da inicial, que requereu a procedência da demanda “(...) com
apresentação de programa de restituição da gleba ao estado anterior, com
a devida inclusão, ou comprovação de inclusão, das famílias desalojadas
em programas habitacionais de aquisição de moradias”.
Registre-se, ademais, que os pedidos veiculados na inicial
somente podem ser atendidos pelo Poder Público e pelos loteadores, de
forma que, permitir a atuação de terceiros neste processo que trata de
loteamento irregular, trará prejuízo não só ao regular transcurso do feito,
mas também à tutela urbanístico-ambiental que se pretende, eternizando a
lide.
Sobre o tema, confira-se entendimento recente no E.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. NASCENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
ILÍCITO
AMBIENTAL
PRIMÁRIO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. ART. 114 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES E POSSUIDORES DE LOTES.
DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
SÚMULA 613 DO STJ.
(...)
3. Nos danos ambientais, a regra geral é o litisconsórcio
facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos degradadores. O autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
11
pode demandar qualquer um deles, isoladamente, ou em conjunto pelo todo,
de modo que, de acordo com a jurisprudência do STJ mais recente, não
há obrigatoriedade de formar litisconsórcio passivo necessário com os
adquirentes e possuidores dos lotes. Em caso de loteamento irregular,
eventuais prejuízos sofridos por consumidores disparam a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, não influenciando o deslinde, em si, de
eventual Ação Civil Pública Ambiental, nem a legitimidade ou a eficácia
de sentença dela decorrente. Até porque a presença de compradores de
lotes não altera, na essência, o quadro fático-jurídico de fundo da
demanda coletiva em favor do meio ambiente, vale dizer in casu a
degradação de Áreas de Preservação Permanente pelos empreendedores e
a ilegalidade formal do loteamento na sua totalidade, além de não se
admitir "a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito
Ambiental" (Súmula 613 do STJ). Assim, a existência de consumidores-
vítimas do comportamento inescrupuloso de vendedores e intermediários
mostra-se incapaz de retirar, mitigar ou afetar a ilegalidade da degradação
meio ambiente (= ilícito ambiental primário), resolvendo-se, como toda
lesão à relação de consumo, no âmbito do Código de Defesa do
Consumidor e de seus instrumentos de implementação.
(...)
5. Saliente-se, por fim, que, na hipótese concreta dos
presentes autos, a Ação Civil Pública traz, entre seus pedidos,
precisamente o ressarcimento integral de eventuais danos suportados
pelos adquirentes dos lotes, o que lhes permitirá habilitação, como
credores dos corresponsáveis pelo loteamento, na fase de liquidação e
execução da sentença de índole coletiva.”. (REsp no 1.799.449/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 09/05/19, g.n.).
Por estas razões, ressalvado posicionamento anterior,
reputo indevida a inclusão na ação da postulante Adriana e demais
compradores de lotes e/ou moradores ou possuidores.
Ainda preliminarmente, é de afastar a preliminar invocada pela
corré ONGF de nulidade da r. sentença sob o argumento de cerceamento
de defesa pelo julgamento da lide sem realização da audiência de
conciliação, vez que não está o juiz obrigado a realizá-la, mesmo porque,
havendo interesse na conciliação (como alegado), nada há qualquer óbice
para que a parte ré se componha com o condomínio-autor, sendo
desnecessária a intervenção judicial para tanto. Resulta disto que a não
realização da audiência pretendida não macula o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
12
Ademais, tivesse interesse em se compor com o requerente,
poderia fazê-lo durante a tramitação do processo, tempo no qual por
diversas vezes peticionou, jamais aventando com a possibilidade de
composição, a qual é sempre possível, podendo as partes fazê-la
diretamente, sem a necessidade de intermediação do Poder Judiciário.
Outrossim, diversamente do alegado pela corré ONGF e também
pelo corréu Elias, a dilação probatória na hipótese se evidencia de total
impertinência e de cunho meramente protelatório, visto que a questão posta
se encontra devidamente esclarecida por intermédio da prova documental,
havendo nos autos informações técnicas obtidas junto aos órgãos
ambientais que são documentos emanados de órgãos públicos (do Estado e
do Município), com presunção de legalidade e de legitimidade.
Assim, presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, pertinente
o julgamento antecipado da lide.
Quanto ao mérito, pelo vasto conjunto probatório produzido nos
autos, possível concluir pela existência de loteamento clandestino
implementado pelos corréus Elias Belchior da Silva e Wilson Aparecido
Salmen em área de mais de 200.000 metros quadrados, de propriedade
(quando da implementação) da ONGF, área essa localizada na Rua
Antonio Burlini, vizinha ao no 380, Jd. São Judas Tadeu, Capela do
Socorro, neste município de São Paulo e inserida em ZEPAM Zona
Especial de Proteção Ambiental contributiva do reservatório Billings.
Pois bem. Em primeiro lugar, de rigor reconhecer a
responsabilidade do Município pela ocupação irregular, vez que, desde
1988, é considerado ente federativo, razão por que tudo aquilo que lhe
pertine é atribuição reservada pela Constituição, por meio do rol contido
nos incisos de seu art. 30, competindo a ele “promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Ainda,
também a Constituição do Estado de São Paulo, no art. 191, prevê a
responsabilidade ambiental desse ente federativo, atinente à “preservação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
13
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente
natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais
e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico”.
Também relevante ressaltar outros dois dispositivos da
Constituição Federal sobre o tema, in verbis:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
IX - promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento.
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em
lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.
Mister referendar, ainda, o entendimento exarado pelo eminente
Desembargador Renato Nalini, no sentido de que “não se há de cultivar a
nefasta cultura do repasse, em que cada organismo responsável procura
atribuir ao outro a integral obrigação derivada do ordenamento. O
constituinte quis todo o Poder Público no polo ativo da responsabilidade
ecológica e o estágio atual da degradação ambiental não pode transigir
com flexibilizações que desonerem o órgão que mais condições possui de
fiscalizar ou deveria ter para entregar ao interesse local a
discricionariedade sobre tema tão sensível” (Apelação no 0001133-
05.2009.8.26.0118, Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 10.11.2011).
E mais: segundo previsão do art. 30, VIII, da Constituição
Federal, com interpretação conjunta ao art. 40 da lei no 6.766/79, o poder-
dever do Município resta configurado na obrigação de fiscalizar e impedir
a criação e manutenção de loteamentos irregulares, tais como o loteamento
em questão.
Vê-se, portanto, que o loteamento irregular, objeto da ação civil
pública ajuizada, conquanto esteja situado em área de ZEPAM Zona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
14
Especial de Proteção Ambiental, contributiva do reservatório Billings, que,
por sua vez, é administrado tanto pela Secretaria de Estado de Energia,
Recursos Hídricos e Saneamento (SSE) em relação à política de
abastecimento de água e saneamento do Estado, como pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, quanto à política de meio ambiente, além de ser
propriedade particular, deve ter sua pretensa regularização por meio do
Poder Público Municipal à luz do art. 30, VIII, da CF.
Não se alegue que o Poder Administrativo, seja Municipal, seja
Estadual, tratou de atuar ativamente no combate ao loteamento clandestino
objeto da demanda, eis que da vasta documentação dos autos denota-se a
evolução das construções do local e o adensamento populacional na área, o
que comprova que as atuações dos entes públicos se deram apenas
formalmente, sem a preocupação com resultados concretos (fls. 734/773).
Ressalta-se, por fim, que a omissão da Municipalidade pode ser
observada até mesmo após o ajuizamento desta ação civil pública, eis que
não honrava com as obrigações impostas, conforme relatado pela parte
autora em diversas oportunidades nos autos (fls. 1.142/1.144, 1.375/1.377
e 1.489/1.491).
Assim, da leitura dos dispositivos acima colacionados, em que
pese os respeitáveis argumentos externados no recurso da Municipalidade,
não há como se afastar a responsabilidade da mesma no caso, não havendo
que se falar em desrespeito à autonomia municipal (art. 18 da CF) e ao
preceito da separação dos poderes (art. 2o da CF), bem como ao princípio
da razoabilidade e proporcionalidade de eventual condenação.
Outrossim, sendo objetiva a responsabilidade ambiental, não
comprovou o Estado de São Paulo, na hipótese, ter agido com zelo no trato
do meio ambiente ou no pleno exercício de seu poder de polícia. Ao
contrário, verifica-se que não só agiu com desídia, como também
contribuiu com o degradador ambiental ao conceder autorização tácita de
parcelamento de solo em área, na ocasião, de propriedade da corré ONGF.
Registre-se que o loteamento foi efetivado em Zona de Proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
15
aos Mananciais, onde há a incumbência da Administração Estadual de
efetivar a sua conservação. Eis os termos do art. 13 da Lei no 6.766/79:
Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos
Municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes
condições:
I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais
como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural,
histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação
estadual ou federal;
Il - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se
em área limítrofe do município, ou que pertença a mais de um
município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas,
definidas em lei estadual ou federal;
III - quando o loteamento abranger área superior a
1.000.000 m2.
Logo, indiscutível a responsabilidade do Estado por loteamento
implantado em área de proteção ambiental.
Importante ressaltar que a própria Constituição Federal, por meio
de seu art. 225, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de
defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações,
dispondo no § 3° que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados”.
E, nos termos do parecer da D. Procuradoria de Justiça, “A
fiscalização, para ser eficiente, não se pode bastar na emissão de autos de
infração ou no preenchimento de formulários burocráticos, se não estiver
acompanhada de concreto e efetivo exercício do poder de polícia
(demolições de edificações sem habitação, remoção de quaisquer resíduos
de atuação antrópica, p. ex.).- fl.2.001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
16
Logo, a Fazenda Estadual responde solidariamente pelos danos
ambientais.
Passa-se à análise da responsabilização dos demais réus.
Irrefutável
que
a
ONGF

ORGANIZAÇÃO
NÃO
GOVERNAMENTAL FUTURONG
AÇÃO SOCIAL CULTURAL
figurava como proprietária do imóvel onde constatada as degradações
ambientais decorrentes do loteamento clandestino, sem a prévia
autorização dos órgãos ambientais e municipais competentes (vide certidão
da matrícula no 26.617 do 11o CRI - fls. 37/42), sendo que a alteração da
propriedade se deu apenas recentemente.
Aliás, conquanto tenha apresentado nesta demanda alegações
contraditórias acerca de possíveis transações que teria feito em relação à
porções da área, consta da documentação existente nos autos que, na
representação encaminhada pela ONGF ao Ministério Público (fls.
1.539/1.540), a ONGF informou que possuía a titularidade formal da área
objeto da matrícula no 26.617 do 11o CRI e compromissou a venda a
totalidade da área a José Lima da Silva, sem realizar registro, comunicando
a transação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente/Divisão de Gestão
Descentralizadora Sul 3, alegando ter tomado conhecimento apenas em
janeiro de 2018 que estaria ocorrendo movimentação de terra e arruamento
suspeito para fins de loteamento. Contudo, a primeira notificação sobre o
loteamento irregular que lhe foi encaminhada pela Municipalidade data de
março de 2016 - fl. 530) e, mais ainda, na própria contestação, a corré
ONGF admitiu que tinha ciência da implantação do loteamento em área de
sua propriedade desde final de 2015, ou seja, antes mesmo dos alegados
compromissos de compra e venda de parte do terreno firmado com
terceiros, registra-se, apresentados apenas quando da propositura desta
ação civil pública.
Desse modo, inegável que referida corré tinha pleno
conhecimento do parcelamento ilegal do solo que ocorria em área de sua
propriedade, contígua àquela onde estabeleceu sua sede, antes mesmo de
qualquer compromisso de venda firmado com terceiros, tudo levando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
17
crer que deu início a uma série de desmembramentos irregulares, sem
prévia formalização no ofício predial (sem a formação antecedente de
matrículas distintas para cada lote desmembrado), atuando, assim, como
causa eficiente para a formação posterior do loteamento.
Nesse contexto, como bem apontou a i. Procuradora do
Município em sua contestação, às fls. 1395/1396: “a FUTURONG não
poderia ter compromissado à venda duas porções da área de sua
propriedade sem o implemento prévio das exigências legais, quais sejam:
desmembramento das áreas por meio de abertura das respectivas
matriculas; obtenção de licenciamento ambiental; e aprovação do INCRA,
entre outras, conforme se vê de fls. 487/495 e 517/518.”.
Ademais, registre-se a omissão da ONGF em relação ao dever de
vigilância para com sua propriedade, como ponderou a D. Procuradoria de
Justiça em seu parecer:
“Como proprietária, a corré não poderia se descurar da
destinação da área e deixar de atender à função social da propriedade
(Constituição Federal, arts. 5o, XXIII, 170, III), sem a qual não se concebe
seu reconhecimento ou sua garantia.
No caso, a propriedade onde o parcelamento do solo foi
implantado não cumpre função social, na medida em que foi implantado um
loteamento sem a chancela do Poder Público, em área protegida, deixando
de exercer o direito de propriedade em consonância com suas finalidades
socioambientais
Como proprietária também sua responsabilidade decorre do
dever de vigilância que lhe incumbe (...) Não se deve olvidar também que a
ação se funda igualmente na responsabilidade civil objetiva por dano
ambiental lato sensu (Lei no 6.938/81, arts. 3o, IV, 4o, VII e 14, § 1o),
havendo, portanto, fundamentos suficientes para confirmar a condenação
da corré.”. fl. 1.999.
No mais, a documentação constante dos autos é satisfatória para
demonstrar a participação do corréu Wilson no loteamento irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
18
O documento de fls. 61/63 demonstra que o corréu Wilson
tentou intervir junto aos funcionários da Prefeitura Regional de Capela do
Socorro, para que não fosse realizada efetiva fiscalização no imóvel
loteado irregularmente. Das fls. 157/161 e 1.671/1.672 também se denota
inegável vínculo e participação ativa do corréu Wilson no loteamento
clandestino, afastando-o, em muito, da habitual atuação de um causídico e
do exercício regular da advocacia.
Logo, demonstrada e reconhecida a responsabilidade de Wilson
Aparecido Salmen, não há razão para que seja excluído do processo ou que
a demanda seja julgada improcedente em relação a ele, razão pela qual a
sentença deve ser mantida sem reparos.
De igual modo, incontestável a responsabilidade do corréu Elias
pelo parcelamento irregular do solo. Sem maiores delongas, o conjunto
probatório produzido, em especial através do inquérito civil no
14.0279.493/2016, demonstrou que referido corréu era o responsável
direto pela comercialização dos lotes parcelados, através de contratos de
cessão de direitos (vide fls.45/60).
E como bem explicou a D. Procuradoria de Justiça em seu
parecer, “É loteador, pois fracionou a gleba de terras que adquiriu, antes
mesmo do registro da escritura, vendendo lotes bem antes disso e sem
projeto de loteamento aprovado. Ainda que não se tenha a prova da
divisão material dessa gleba, por esse corréu, é suficiente essa prática das
vendas para configurar o loteamento.”. (fl.1.997).
Incontestável, assim, a condenação solidária de Elias pela sua
participação efetiva na implementação do loteamento clandestino.
Por fim, entendo que a r. sentença comporta pequeno reparo (e,
aqui, o acolhimento parcial dos apelos dos corréus MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO) apenas em relação ao prazo
concedido para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na
comprovação de efetiva desocupação do local, com apresentação de
programa de restituição da gleba ao estado anterior, e comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1044492-08.2017.8.26.0053
4-Voto no 43.047
19
inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais de aquisição
de moradias, além de promover a recuperação da área degradada.
Por se tratar de obrigação que demanda grande alocação de
recursos financeiros e de pessoal por parte dos entes públicos, situação em
muito agravada pela calamidade pública causada pela pandemia decorrente
do Covid-19, altero o prazo para cumprimento das obrigações fixado na r.
sentença para 360 dias, contados da publicação deste Acórdão, tal como
sugerido pela D. Procuradoria de Justiça, observando-se, ainda, que as
demolições e desocupação da área pelos adquirentes deverão considerar o
cenário da pandemia do Covid-19 no momento, o que deverá ser objeto de
avaliação oportuna pelo juízo monocrático em fase de cumprimento de
sentença, mediante provocação do exequente da ordem judicial.
Permanecendo incólume, contudo, a obrigação consistente na
contínua fiscalização e prevenção, evitando-se novas ocupações e
edificações na área abrangida pela demanda.
Posto isto, rejeitas as preliminares, nego provimento aos apelos
dos réus FUTURONG AÇÃO SOCIOCULTURAL, ELIAS BELCHIOR
DA SILVA e WILSON APARECIDO SALMEN, e dou parcial
provimento aos apelos dos corréus MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator